Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003335-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Execução Penal Provisória - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDILSON TEODORO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 032.309.521-62 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARCIEL DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIVAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 055.031.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA WOTH AST - CPF: 063.317.331-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR COELHO ROSA - CPF: 027.702.141-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDE WOTH - CPF: 723.075.799-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1003335-95.2021.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :-
EDILSON TEODORO DE SOUZA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR –
ALEGADO RISCO
À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA IMPOSITIVA – ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO –
2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA ANTE À PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a
concessão de liberdade com a substituição da prisão por domiciliar, não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação ao caso

concreto, em que se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e sequer
há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

2)

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar, se demonstrada a necessidade da prisão, ante a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos (Enunciado 43 do TJMT).

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1003335-95.2021.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :-
EDILSON TEODORO DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Tathiana Mayra Torchia Franco – Defensora Pública, em favor de
Edilson Teodoro de Souza Junior
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1002361-49.2021.8.11.0003, Código: 12134761.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2021, pela suposta prática do delito descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei 11.343/06.

Afirma que a reavaliação da prisão do paciente é necessária, tendo em vista não haver necessidade de mantê-lo acautelado, já que o crime supostamente cometido por ele é perpetrado sem violência ou grave ameaça, bem como em razão da nova situação imposta pela chegada do Coronavírus, o que gera risco à saúde do paciente.

Segundo a impetrante, em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, deve ser possibilitado ao paciente o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista o alto índice de transmissibilidade do vírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, destacando ainda, a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da análise dos crimes de tráfico à luz da recomendação 62 do CNJ e a Resolução 01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Assevera que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, tendo em vista que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade.

A impetrante cita, ainda, a Resolução 01 de 10 de abril de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reafirma a preocupação com a situação de vulnerabilidade de alguns seguimentos da sociedade e recomenda especial atenção do poder público e sociedade civil em geral para estes seguimentos.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, menor de 21 (vinte e um) anos, com endereço certo na Rua das Araras, no 3197, quadra 123, lote 10, Bairro Parque Universitário, Rondonópolis/MT, além de possuir ocupação lícita, sendo que presta serviços para a empresa Edilson Fibras, de propriedade de seu genitor, realizando serviços de fibras, pinturas e consertos em veículos automotores.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
78172486
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
78452481
).

O
parecer,
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id.
79167960
), Procuradora de Justiça,
é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021